Tribunal: TJES
Processo: 0002396-11.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002396-11.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: SABOR & CIA RESTAURANTES EIRELI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

– APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO – VÍCIO NÃO SANADO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE -
RECURSO
DES
PROVIDO.

A exigência de intimação pessoal da parte para regularizar o feito, prevista no §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, dirige-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, do referido dispositivo legal, não se aplicando ao inciso, I, do mesmo artigo, que cuida do indeferimento da petição inicial.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002396-11.2020.8.08.0014

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO: SABOR & CIA. RESTAURANTES EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação de execução por quantia certa” ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora Apelante, em face de SABOR & CIA. RESTAURANTES EIRELI.

Pela sentença de fls. 67/68, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 320, 321 e 330, I, c/c 485, II, do Código de Processo Civil (indeferimento da petição inicial), por não ter a parte atendido ao despacho que determinou a regularização da assinatura da petição inicial.

Irresignado, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A interpôs o presente recurso de apelação, às fls. 91/94, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que não foi intimado pessoalmente para cumprir o comando judicial e (b) que a irregularidade processual fora tempestivamente sanada com a juntada dos documentos de regularização processual do patrono da instituição financeira.

Pois bem.

Após analisar os presentes autos, penso não merecer reforma a sentença objurgada.

Depreende-se dos autos que a petição inicial desta ação judicial fora protocolizada sem que fosse assinada pelos respectivos representantes legais.

Pelo despacho de fls. 51, o MMº. Juiz de Direito
a quo
determinou a intimação do Apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a referida peça processual, pena de indeferimento da petição inicial.

Conforme o teor da certidão de fls. 56v, o prazo fixado expirou em 20.10.2020, não tendo o Apelante atendido à determinação judicial tempestivamente, o que motivou a prolação da sentença terminativa.

Sobre a alegação recursal concernente à necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo, não assiste razão ao Apelante.

Isso porque a exigência de intimação pessoal da parte para regularizar o feito, prevista no §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, dirige-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, do referido dispositivo legal, e não ao inciso, I, que cuida do indeferimento da petição inicial. Veja-se:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

O dispositivo legal que prevê a possibilidade de indeferimento da petição inicial em caso de inércia na correção das irregularidades apontadas não prevê a intimação pessoal da parte, como se infere do teor do art. 321 e seu parágrafo único,
in verbis:

"Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0013006-08.2020.8.08.0024, da qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PETIÇÃO INICIAL APÓCRIFA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO MÁCULA NÃO SANADA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSIDADE EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 HIPÓTESES DE INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CONFIGURADAS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Ao observar que a petição inicial estava apócrifa, o MM. Juiz determinou a intimação da autora, por seu advogado, a fim subscrevê-la no prazo de 10 (dez) dias, o que não foi atendido e resultou no indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I). 2) O § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil prevê a necessidade da intimação pessoal, tão somente, nas hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes (inciso II) ou de abandono da causa (inciso III), o que não se verifica na hipótese submetida ao crivo deste Órgão Julgador, em que a irregularidade constatada foi a ausência de assinatura da inicial, isto é, providência exclusivamente a cargo do advogado, e não da parte que representa em Juízo. 3) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200126746, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Por fim, alega o Apelante que “
a procuração e o substabelecimento já apresentados são documentos hábeis e suficientemente aptos a comprovar a representação processual, sendo certo que a cópia digitalizada da assinatura não é fundamentação válida para vício na regularização processual do Banco-Autor
”

Em que pese a alegação, a motivação da extinção do processo sem resolução do mérito não foi a irregularidade da representação processual ou dos atos constitutivos, mas a ausência de regularização da assinatura da petição inicial no prazo fixado pelo Juízo
a quo.
Vale aplicar ao caso,
mutatis mutandis
, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a
assinatura da petição recursal fora do prazo determinado para a regularização não convalesce o vício original
” (AgRg no AREsp n. 2.091.897/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Por tais razões, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, ante a ausência de arbitramento na instância de origem.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/4/2023.